Tribunal: TJMT
Processo: 1021686-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021686-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SERGIO SARGI - CPF: 325.323.779-68 (AGRAVANTE), SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S. A. - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 10.781.532/0001-67 (AGRAVADO), ANA PAULA GUARENGHI - CPF: 044.754.559-01 (ADVOGADO), LUCIANE MARIA MARCELINO DE MELO PIMENTA - CPF: 117.185.868-09 (ADVOGADO), CARLA REGINA CORTES TABORDA PACHECO - CPF: 016.538.459-02 (ADVOGADO), RENATA WEBER RODRIGUES - CPF: 059.915.239-75 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA DE CAMPOS - CPF: 110.218.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – NÃO OCORRÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, o que não verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021686-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SERGIO SARGI

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Proc. referência
:

Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000209-97.1999.8.11.0041 - código 20406 (1985/2008) - 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Sargi de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo Banco Banorte S.A., afastou a ocorrência da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em síntese, que se encontram presentes os requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo tramita por 24 anos, contudo, sem êxito nas várias tentativas de localização de bens para penhora, que foram vários os pedidos de suspensão do feito, o que demonstra que foram esgotados todos os meios executórios durante o trâmite processual.

Ressalta ainda que não cabe simplesmente indeferir o pedido de prescrição intercorrente sem observar todos os atos de desídia do banco agravado, que por várias vezes permaneceu inerte, inclusive pelo período de 2 anos e 6 meses.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, a fim de que seja declarado extinto o processo de Execução Extrajudicial n. 0000209-97.1999.811.0041.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id. 183406673).

A contraminuta foi apresentada no Id. 186795188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a prescrição intercorrente.

Cuida-se de ação de execução do
Contrato de Renegociação de Dívida e Outras Avenças n. 096/14407, firmado em 24/11/1995, no valor de R$ 72.40,33.

Da análise do processo eletrônico na origem, consta que a ação foi distribuída em 21/01/1999, com despacho inicial que determinou a citação proferida em 28/01/1999, em 12/03/199 o executado se dar por citado ao peticionar nos autos para oferecer bens à penhora, posteriormente não efetivada. Nota-se que foram realizadas várias tentativas de penhora, porém sem êxito.

No ano de 2019 fora realizada tentativa de acordo, todavia, restou infrutífera.

O executado, ao argumento de que durante o curso do processo foram realizadas várias tentativas de localizações de bens para penhora, porém todas sem êxito, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que foi indeferido pela decisão ora agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC):

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao

de

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim

do

prazo

judicial

de suspensão do processo ou, inexistindo

prazo

fixado,

do

transcurso

de

um

ano

(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas

hipóteses

em

que o processo se encontrava suspenso na data da entrada

em

vigor

da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair

interpretação

que

viabilize o reinício ou a reabertura de prazo

prescricional

ocorridos

na

vigência

do

revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela

sua

observância, inclusive nas hipóteses

de

declaração

de

ofício

da

prescrição intercorrente, devendo

o

credor

ser

previamente

intimado

para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

Como se infere da tese 1.1, na vigência do CPC/1973, diversamente da sistemática implementada pela Lei n. 14.195/2021 no CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupunha a efetiva inércia do exequente pelo prazo correspondente à pretensão de direito material.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.610.751/RS, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021).

No caso, o agravado não permaneceu inerte pelo prazo aplicável à espécie (art. 206, §5o, I, CC), porquanto durante todo o tempo adotou as medidas necessárias para buscar o seu crédito, como se verifica dos autos e consignado na decisão agravada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“(...) a prescrição é a perda da pretensão, com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei, afetando, portanto, o direito de exigir do devedor o seu crédito.

No caso em tela, tenho que o feito não foi suspenso em nenhum momento por ausência de bens e/ou ficou paralisado sem o devido andamento pela parte autora que efetuou requerimentos de pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário.

Portanto, indefiro o pleito realizado pela parte ré, bem como o de Id. 118703422 visto que não há nos autos decisão que determinou a penhora do imóvel n. 21.233”.

Dessa forma, não está configurada a prescrição intercorrente.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023